Tribunal: TJDFT
Processo: 0757424-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. EMBARGO DE OBRA. FISCALIZAÇÃO DE OBRA. APRESENTAÇÃO DE COTA DE SOLEIRA E DEMARCAÇÃO DE LOTE. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de autos de infração e embargo de obra. Recurso dos réus visando a improcedência do pedido.
2 – Auto de infração. Apresentação de documentos. Atraso da administração. O auto de infração no 045188 (ID. 16112012) foi lavrado com base no art. 123, §2o, inciso VI da Lei 6.138/2019, por ter o autor deixado de apresentar a documentação exigida, mesmo após ter sito notificado a providenciar o certificado de demarcação do lote e a cota de soleira, conforme auto de notificação no 063468 (ID. 16110835). Na forma do art. 68, incisos IV e V da Lei 6.138/2019, a administração pública dispunha do prazo de 30 dias para fornecimento da cota de soleira e de 8 dias para a demarcação do lote, e conforme os documentos de ID. 16110832, o autor foi diligente quanto à solicitação dos documentos dentro do prazo e não os obteve pelo atraso reconhecido por parte da administração, conforme informações prestadas pela Administração Regional do Jardim Botânico (ID. 16110832). Note-se que as informações de atraso foram prestadas no dia 29/03/2019, e o auto de infração por ausência de apresentação dos documentos foi lavrado em 19/09/2019, quando há muito ultrapassado o prazo da administração para o fornecimento da cota de soleira e da demarcação do lote. Diante da demora do réu, a responsabilidade pela ausência de apresentação dos documentos não deve ser atribuída ao autor.
3 – Cota de Soleira. Demarcação de Lote. Na forma do art. 90, §1o da Lei 6.138/2019, “Para o início das obras, é necessário requerer ao Poder Executivo o certificado de demarcação do lote ou projeção, a certidão de alinhamento e de cota de soleira.”. Ao contrário do que afirma o réu em sede de recurso inominado, o artigo citado não exige que o autor esteja de posse dos documentos para o início das obras, mas apenas que tenha sido feito o seu requerimento ao Poder Executivo, o que foi cumprido pelo autor. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

L